Tribunal: TJBA
Processo: 8010825-28.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010825-28.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE HELENO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELADO: SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
MARINA ARANTES SANTOS DAHLKE registrado(a) civilmente como MARINA ARANTES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou apelação interposta pelo embargante, com o objetivo de ver sanada suposta omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, fundada na alegada propriedade pública do imóvel e em suposta fraude documental. O embargante pretendeu ainda rediscutir o mérito da causa, introduzindo fundamentos não debatidos em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, e se há vício que justifique a oposição dos embargos nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A preliminar de ilegitimidade ativa foi expressamente suscitada na contestação e devidamente analisada e rejeitada na sentença, com base na qualificação da autora como locadora no contrato e na atuação do próprio réu em ação renovatória contra ela.

O embargante, ao interpor a apelação, não renovou a alegação de ilegitimidade ativa, limitando-se a outras teses, razão pela qual o acórdão embargado deixou de abordar o ponto, sem que isso configure omissão, por se tratar de fundamento não incluído nas razões recursais.

A insurgência do embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da causa e inovar a argumentação, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que se pronunciou fundamentadamente sobre todas as questões suscitadas.

Não se reconhece caráter manifestamente protelatório no recurso, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à inovação recursal, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão quando este se limita a apreciar as matérias efetivamente suscitadas nas razões recursais.

A ilegitimidade ativa, embora matéria de ordem pública, não exige nova apreciação em sede recursal quando já enfrentada e superada no primeiro grau, sem renovação no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.